Tribunal: TJMT
Processo: 1044382-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044382-23.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 314.502.296-20 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO DIGITAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TESE DE REFINANCIAMENTO (REFIN) – PONTO NÃO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO – VÍCIO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILEGALIDADE OU DUPLICIDADE DE COBRANÇA – ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIOS DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADEQUAÇÃO DA VIA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – NÃO CONFIGURADO O CARÁTER PROTELATÓRIO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Caracteriza omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a ausência de manifestação expressa no acórdão sobre a tese jurídica veiculada no recurso de apelação, no sentido de que o valor creditado ao autor (R$5.740,00) decorreria de operação de refinanciamento (REFIN) de contrato anterior e não de nova contratação isolada.

Embora o acórdão tenha examinado os elementos probatórios relativos à validade do contrato digital – proposta eletrônica assinada, selfie, geolocalização, documentos pessoais e transferência bancária – não houve pronunciamento específico sobre a alegação de que os descontos questionados seriam indevidos em razão da natureza refinanciadora da operação.

Suprime-se o vício apontado, sem atribuição de efeitos infringentes, porquanto a ausência de manifestação não é capaz, por si só, de modificar o resultado do julgamento, sendo insuficientemente demonstrada a existência de duplicidade de cobrança ou irregularidade no contrato bancário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de argumentos já enfrentados pelo colegiado.

Inviável a aplicação de multa do art. 1.026, §2o, do CPC, ausente a demonstração de intuito protelatório na oposição do recurso integrativo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1044382-23.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do V. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, cuja ementa deliberou, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante (Id. 315414357).

O v. acórdão embargado manteve a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais movida pelo ora embargante em desfavor do Banco PAN S/A, reconhecendo a regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, com base na juntada do contrato digital, da biometria facial, dos documentos pessoais e do comprovante de transferência de valores, afastando a alegação de fraude na contratação.

O embargante alega, nas razões recursais (Id. 317740897), a existência de omissão relevante, notadamente quanto à natureza jurídica da contratação como refinanciamento (REFIN), ponto que teria sido expressamente invocado nas razões da apelação e não foi analisado pela Turma Julgadora.

Sustenta que a quantia de R$5.740,00 (cinco mil, setecentos e quarenta reais) paga teria natureza diversa da reconhecida no acórdão, pois teria sido repassada como parte de refinanciamento, e não como crédito originário novo.

Aduz que a não apreciação dessa tese ofende o dever de fundamentação das decisões judiciais, implicando omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, bem como obstáculo ao prequestionamento da matéria, o que justifica o manejo dos aclaratórios para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores.

O embargado,
BANCO PAN S/A
, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 320414856), sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, argumentando que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia.

Alega que não há vício a ser sanado, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, com base nos documentos apresentados, e a tese ora levantada representaria mera tentativa de revisitar o mérito da decisão já exaurida pela Turma Julgadora.

Ao final, pugna pelo desprovimento dos embargos, com eventual aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a integrar a decisão judicial, nos casos em que houver obscuridade, contradição ou omissão, bem como para correção de erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de
omissão relevante
no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 315414357), sob o fundamento de que não houve manifestação específica acerca da
alegação de que o valor de R$5.740,00 (cinco mil, setecentos e quarenta reais) transferido ao autor não decorreria de um contrato novo
, mas sim de um
refinanciamento (REFIN)
de contratos anteriores, o que, em sua ótica, repercutiria na análise da legalidade dos descontos e da própria existência de eventual duplicidade de cobrança.

O ponto suscitado revela-se
juridicamente relevante
, na medida em que guarda
relação direta com o mérito da demanda originária
, centrada na suposta inexistência de relação contratual válida e na pretensão de repetição de indébito e reparação por danos morais, formuladas em face da instituição financeira ora embargada.

De fato,
não obstante a decisão colegiada tenha se debruçado detalhadamente sobre a validade do contrato eletrônico
, ressaltando os elementos objetivos e probatórios aptos a demonstrar a regularidade do negócio jurídico — tais como a proposta contratual assinada digitalmente, a biometria facial (“selfie”), a geolocalização, a cópia dos documentos pessoais do contratante e o comprovante de transferência bancária dos valores contratados —, é inegável que não houve pronunciamento expresso quanto à natureza jurídica do ajuste, se seria uma contratação originária ou um refinanciamento de obrigações pretéritas.

O artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC estabelece que será considerada não fundamentada a decisão que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
. Logo, ainda que a tese do embargante não tenha o condão de infirmar a validade do contrato (como se demonstrará),
a ausência de enfrentamento do ponto suscitado caracteriza omissão relevante a ser sanada nos termos legais
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento ao afirmar que
“A ausência de manifestação sobre questão relevante, oportunamente arguida na via dos embargos de declaração, evidencia-se omissão, com consequente negativa da prestação jurisdicional”
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 503004 SP 2014/0087402-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

Dito isso, passa-se ao
enfrentamento da alegação de omissão
, para integrá-la ao julgado originário.

A tese de que o contrato objeto da demanda teria natureza de
refinanciamento de dívidas anteriores
foi expressamente suscitada nas razões da apelação (vide Id. 303569411) e reiterada nos embargos de declaração, como forma de afastar a presunção de validade do novo ajuste e, em tese, apontar eventual sobreposição de cobranças, ou seja, a continuidade de descontos antigos somados aos oriundos da nova avença.

Embora não se trate de matéria irrelevante — haja vista que a caracterização de um contrato como refinanciamento pode impactar
tanto a legalidade dos descontos
quanto a
possível abusividade ou duplicidade na cobrança
—, constata-se,
à luz do conjunto probatório dos autos
, que
não há indícios de irregularidade no contrato firmado
.

Conforme registrado no próprio acórdão, a instituição bancária logrou êxito em demonstrar a
autenticidade e regularidade da contratação digital
, com os seguintes elementos:

a) Proposta contratual assinada eletronicamente, com identificação digital compatível com os dados do autor;

b) Biometria facial (“selfie”) do contratante, captada no ato da contratação e validada por software de verificação;

c) Geolocalização, indicando que a operação ocorreu em local compatível com a residência do autor;

d) Documentos pessoais anexados eletronicamente no momento da operação;

e) Transferência bancária, em valor idêntico ao contratado, para conta de titularidade do autor.

Tais elementos, avaliados em conjunto,
reforçam a presunção de legitimidade da operação
, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se vislumbrando vício capaz de ensejar nulidade do negócio jurídico.

Ademais,
o embargante não produziu prova de que a operação consistia em mera substituição de contrato anterior
, tampouco apontou, de forma concreta, quais valores estariam sendo cobrados em duplicidade. A simples alegação de que se trata de “REFIN” carece de lastro probatório mínimo, inexistindo nos autos extrato detalhado de contratos anteriores, histórico de débitos ou qualquer outro documento que comprove a existência de obrigações pretéritas remanescentes.

Em outras palavras, mesmo
com o saneamento da omissão ora apontada
, o desfecho da demanda permaneceria inalterado, por ausência de elementos que corroborem a alegação de ilegalidade ou duplicidade de cobranças.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados pelo órgão colegiado, conforme, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não há falar em acolhimento dos embargos de declaração, mormente quando o julgado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões necessárias à solução da lide.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, devendo limitar-se à integração ou correção do julgado nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração rejeitados.”
(N.U 1002189-97.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

Portanto,
embora a omissão seja real e deva ser suprida
, o ponto ora tratado não possui aptidão para infirmar o mérito da decisão colegiada, devendo o presente recurso ser acolhido parcialmente, sem efeitos infringentes, nos termos da jurisprudência dominante.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, formulado pelo embargado, não

se vislumbra nos autos o intuito protelatório da parte embargante, sobretudo diante da natureza da omissão suscitada e da pertinência jurídica do fundamento invocado. Ao contrário, observa-se legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, sem conferir efeitos modificativos ao julgado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025